Tribunal: TJDFT
Processo: 0709896-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela advogada Williane Jéssika da Cruz Rodrigues em favor de Javan Araújo Valério, em face de ato da MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, consubstanciado na r. decisão que indeferiu a prisão domiciliar do Paciente e, por consequência, determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena (ID 56883421). Narra a Impetrante, em resumo, que o Paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 mês e 14 dias, em regime semiaberto, pelo cometimento da contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.668/1941 c/c art. 5o da Lei no 11.340/2006. Informa que o Paciente foi preso em 13/3/2024 e que possui patologias graves, razão pela qual defende o direito de ele cumprir a pena em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. Destaca que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ao ser mantido em estabelecimento lotado – Centro de Internamento e Reeducação - CIR. Evoca medidas pretéritas dos Tribunais Superiores de desencarceramento, voltadas a evitar o contágio de presos por doenças infecciosas, como a Covid-19. Requer liminar para revogar a prisão do Paciente. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em sede de Habeas Corpus somente se justifica quando houver prova inequívoca da ilegalidade apontada na inicial. Essa situação, contudo, não ocorre no caso sob análise. Isso porque o ato atacado encontra-se devidamente fundamento na falta de presença dos requisitos legais para que o cumprimento da pena seja em prisão domiciliar. Destacou Sua Excelência que, além de o delito ter sido cometido mediante violência, o Paciente não demonstrou possuir proposta de emprego apta a autorizar a concessão da benesse pretendida. Portanto, nesta fase de análise perfunctória, a manutenção da prisão é medida que se impõe, devendo o feito aguardar a devida instrução. Ante o exposto, indefiro a liminar. Encaminhe-se o feito ao e. Relator. Desembargador de plantão Robson Teixeira de Freitas